Tribunal: STF
Processo: RE 168621
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5. -
CAPUT E XXXVI DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA
CONSTITUCIONAL.
           I - TEMA DO ARTIGO 5. - CAPUT NÃO PREQUESTIONADO  (SUMULAS
282 E 356).
           II - ACÓRDÃO QUE, FAZENDO RETROOPERAR NORMA CONSTITUCIONAL
SUPERVENIENTE, RECUSA VIGENCIA A LEI ESTADUAL EDITADA SOB O REGIME DA
CARTA ANTERIOR E, POR ISSO, DEIXA DE EXAMINAR SITUAÇÃO JURÍDICA
OCORRIDA SOB O SEU IMPERIO.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE,
AFASTADA A APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA CONSTITUCIONAL
SUPERVENIENTE,O TRIBUNAL DE ORIGEM PROSSIGA NO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS INFRINGENTES.